Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002248-30.2009.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: ASSOCIACAO DE PERITOS OFICIAIS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PERDA DO OBJETO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ;

2.
Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado nos autos, embora o movimento grevista tenha ocorrido antes da concessão liminar, fato é que seu encerramento deu-se após o ajuizamento da ação. Assim, a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual se impõe à recorrida o ônus de sucumbência.

3. Recurso provido. Sentença reformada;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DE GREVE
proposta pela ora apelante em face da
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ – ASPOP.

Historiando os eventos dos autos, a parte autora, agora apelante, ajuizou a referida ação objetivando o reconhecimento judicial da abusividade do movimento grevista deflagrado pelos peritos servidores do instituto em 26 de janeiro de 2009.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
concedeu medida liminar para suspender o exercício do direito de greve, sob pena de multa diária.

Em manifestação, a Requerida informou que o movimento grevista fora encerrado no dia 29.01.2009, antes da concessão da medida liminar, ocorrida no dia 30.01.09. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da perda de seu objeto.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...) Do dispositivo

Por essas razões, JULGO EXTINTO o processo SEM JULGAMENTO DO MÉRITO na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

SEM CUSTAS dada a isenção concedida pelo art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (...)
”

O
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”
opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo.

Inconformada com os termos decisórios, a entidade autárquica

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº
15485173
).

Nas razões do recurso, o advogado da recorrente argumenta, de forma resumida, que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, a autora (ora apelante) precisou buscar a tutela jurisdicional devido ao receio evidente de que a greve dos peritos da autarquia causasse prejuízos aos serviços prestados à população.

Afirma que o Juízo de origem condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando de forma genérica o princípio da sucumbência e ignorando que a ação foi proposta em decorrência das ações do apelado.

Continua argumentando que é necessário fazer uma distribuição adequada da sucumbência, atribuindo-a exclusivamente ao apelado, eis que, mesmo após a desistência da greve pelo recorrido, durante o período de sua realização, a apelante precisou recorrer à tutela jurisdicional para prevenir a interrupção dos serviços essenciais à população. Diante disso, conclui que o réu foi responsável pelo ajuizamento da ação original e, portanto, deve arcar com ônus da sucumbência.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, invertendo o ônus de sucumbência e determinar que o recorrido arque com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 15485177).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17348102).

A Procuradoria de Justiça Cível, quando instada a se manifestar, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17731476).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Analisando os autos, verifico que não há insurgência recursal em relação a perda superveniente de objeto, por ausência do interesse de agir, mas somente em relação ao ônus de sucumbência imposto a apelante com a condenação de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais).

No caso dos autos, restou evidenciado que o movimento grevista foi encerrado antes da concessão da medida liminar; contudo, o encerramento ocorreu após o ajuizamento da ação. Assim, tem-se que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo caso de aplicação do princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus da sucumbência.

Nelson Nery Junior
[1]
, em sua obra “Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante” leciona que
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito”.

E, ainda, o doutrinador destaca que “
o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar... O que decide a distribuição do ônus do sucumbimento é a regra da causalidade, cujo alcance está nisto: pelas despesas do processo extinto por fato superveniente, não é imputável a nenhuma das partes, responde aquela que, sem razão jurídica, levou a outra, que tinha razão jurídica originária a recorrer à jurisdição (TJSP-RT 706/77)”.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe regra expressa em seu art. 85, §10: “.
..Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

Consoante se extrai dos autos, à época do ajuizamento da ação, a parte autora tinha interesse processual, posto que, objetivava o reconhecimento judicial de abusividade do movimento grevista deflagrado pelos peritos da presente autarquia, o qual geraria patente danos aos serviços prestados à população.

Logo, embora tenha ocorrido a perda do objeto, tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito, não há como afastar a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, pois há elementos suficientes que indicam que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015.”

(REsp 1825853/MT, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.
3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes. 4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.
5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Desse modo, face ao princípio da causalidade, não cabe a parte autora, na hipótese em exame, arcar com os consectários da sucumbência.

In casu
, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância ao Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ao considerar os parâmetros legais dispostos no art.85, parágrafo 2º, do CPC, que consideram o zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, concluo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada equitativamente como honorários, é apropriada para este caso, levando em conta a simplicidade da causa e a atuação do advogado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e

dou provimento ao recurso,
para, em observância ao princípio da causalidade, reformar a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11 ed. Rev. Atual. Ampl.,

Belém, 06/06/2024